Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-72.2022.8.11.0025
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000762-72.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 005.108.651-43 (RECORRENTE), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. AÇÃO PREDATÓRIA. DESISTÊNCIA PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE.
REGULARIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO Nº 26/2020.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. TEMÁTICA DE CUNHO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito que insere ressalva de expedição de ofício ao NUMOPEDE, ante as evidências de ação predatória, uma vez que intimada a justificar a distribuição massiva de ações se limitou a pedir desistência.

2.

Pretensão recursal pugnando pela supressão de determinação havida em sentença, concernente à expedição de ofício ao NUMOPEDE.

3.

O Numopede foi criado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pelo Provimento n° 26/2017, com o objetivo de identificar e combater práticas "predatórias" nas unidades judiciárias do Estado.

4.

A determinação de expedição de ofício ao Numopede decorre da discricionariedade do magistrado e se trata de temática de cunho administrativo e, por assim ser, não se presta a fundamentar a reanálise da sentença, em sede recursal.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Maria Alves do Nascimento Santos
, em face da sentença, pela qual foi extinto o processo em razão do pedido de desistência da parte reclamante, quando então, foi determinada a comunicação ao Numopode, para que a ação fosse analisada, para eventual cadastro no rol das possíveis demandas predatórias.

Inconformado, a reclamante pugnou pela reforma da sentença, a fim de suprimir da sentença, a parte que determina o envio da sentença ao Numopede “para que sejam monitoradas eventuais ações que tenham a mesma natureza”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023